Tribunal: STF
Processo: RE 1275313
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE LUIZ CLÁUDIO DE LEMOS TAVARES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. VALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 446/2008. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Luiz Cláudio de Lemos Tavares e recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, ambos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
O caso
    2. Ação popular proposta por Luiz Cláudio de Lemos Tavares pretendendo a anulação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS concedido ao Instituto Profissional Laura Vicunha, com alegação de inconstitucionalidade do art. 37 da Medida Provisória n. 446.
    O Ministério Público Federal ingressou nos autos, manifestando-se pela nulidade da sentença de primeiro grau (fls. 97-103, vol. 7).
    3. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região reformou a sentença de primeiro grau para dar provimento às apelações interpostas pela União e pelo Instituto Profissional Laura Vicunha:
    “AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA N.º 446/2008. A Medida Provisória n.º 446/2008, que dispôs sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual não editou ato disciplinando as relações jurídicas estabelecidas no período de sua vigência (art. 62, § 11, da CF), tornando aplicáveis as respectivas disposições. A expedição de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da referida Medida Provisória, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal” (fl. 129, vol. 7).
    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (fl. 61, vol. 8).
Recurso extraordinário com agravo interposto por Luiz Cláudio de Lemos Tavares
    4. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 11 do art. 62 da Constituição da República.
    Alega que “o Poder Judiciário, como fez o TRF da 4ª Região, não pode sustentar que a MP 446 era formalmente constitucional, uma vez que o Poder Legislativo, ao rejeitá-la, afastou a presença dos pressupostos constitucionais” (fl. 101, vol. 8).
    Sustenta que “não era caso de edição de decreto legislativo, seja por conta da inconstitucionalidade formal que foi reconhecida, seja porque o artigo 37 da MP 446 era uma norma de efeito concreto” (fl. 102, vol. 8).
    5. O recurso extraordinário não foi admitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 9-10, vol. 9).
    No agravo, o agravante argumenta que “registrou em seu recurso extraordinário que o acórdão recorrido violou o artigo 62, §§ 3º e 11, da Constituição Federal, ao não acolher as causas de pedir deduzidas ao final da exordial e reformar a sentença” (fl. 28, vol. 9).
    Pede “seja provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, para, ao final, ser provido o próprio Recurso Extraordinário” (fl. 29, vol. 9). 
Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Púbico Federal
    6. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º, o caput do art. 37, o art. 62 e os §§ 2º e 3º do art. 64 Constituição da República.
    Argumenta que “o acórdão recorrido entendeu que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do Poder Executivo, ignorando que há situações em que é possível essa intervenção, notadamente em casos de excesso do poder de legislar, além de não proceder com a melhor interpretação aplicável ao art. 2º da CF, que consagra o princípio da Separação dos Poderes. Assim, em sendo este fundamento suficiente para julgar improcedente a ação, é admissível a interposição do presente recurso extraordinário, a fim de que seja analisada a (in)correção da interpretação da decisão, em cotejo com o disposto nos arts. 2º, 5º, XXXV, 37, caput, 62, e 64, §§ 2º e 3º da CRFB/88, que expressam os princípios da isonomia, da moralidade administrativa, da eficiência do serviço público, da separação dos poderes e da inafastabilidade da jurisdição acarretando a inconstitucionalidade da MP nº 446/08” (fl. 132, vol. 8).
    Sustenta que “a MP nº 446/08, no ponto objeto da ação popular, incorreu também em inconstitucionalidade material, por violação ao art. 37, caput, da CRFB/88, que encarta os princípios da impessoalidade (isonomia), da moralidade administrativa e da eficiência do serviço público, pois inibe a efetiva análise de importante condição para o gozo de imunidade tributária, qual seja, a posse de um CEBAS, contribuindo, assim, decisivamente, para a concretização de favorecimentos e fraudes fiscais” (fl. 139, vol. 8).
    Defende que “o caso é passível de análise pelo Judiciário em razão da flagrante inconstitucionalidade da MP nº 446/08. Nesse sentido, não se busca que o Judiciário atue em anômala condição de legislador positivo, mas que apenas verifique e elimine do ordenamento as consequências inconstitucionais de atos políticos” (fl. 141, vol. 8). 
    Assinala que “a decisão política do Congresso Nacional de não regulamentar as relações jurídicas decorrentes da rejeição de medida provisória, acarretando a convalidação de seus efeitos, é estritamente política, quando constitucional. No momento em que tal decisão política importa em convalidação de efeitos inconstitucionais, esses não só podem, como devem ser apreciados e anulados pelo Judiciário” (fl. 143, vol. 8).
    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, de modo a confirmar a condenação imposta na sentença de primeiro grau” (fl. 144, vol. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
Recurso extraordinário com agravo interposto por Luiz Cláudio de Lemos Tavares
    7.  Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, pois a argumentação do recurso extraordinário permite a compreensão da controvérsia e o agravante indicou os dispositivos constitucionais pretensamente ofendidos.
    A superação desse fundamento, todavia, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.
    8. Embora haja diversidade de recursos, a tese defendida pelo agravante não é diversa da defendida no recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (fl. 1, vol. 9), pelo que os recursos serão examinados em conjunto.
Recurso extraordinário com agravo interposto por Luiz Cláudio de Lemos Tavares e Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Púbico Federal
    9. O Tribunal de origem assentou:
    “Com efeito as relações jurídicas surgidas sob a égide da Medida Provisória n.º 446/08 permanecem disciplinadas por suas disposições, por força de expressa determinação constitucional, não tendo a renovação automática do certificado de entidade beneficente de assistência social o condão de eximir a beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da isenção prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. A possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62 da Constituição Federal, é admitida em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do Presidente da República. Não sendo essa a hipótese dos autos, o que se infere pelos motivos que ensejaram sua edição, não há invalidade a ser reconhecida. Tampouco há inconstitucionalidade material, pois a expedição de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da referida Medida Provisória, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Para não incorrer em tautologia e prestigiando os princípios da celeridade e da economia processual, reproduzo excerto do voto proferido pelo eminente Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior no julgamento apelação cível n.º 5009656-43.2012.404.7107/RS, verbis: ‘(…) De plano, cumpre afastar a pretendida declaração de inconstitucionalidade do art. 37 da MP n. 446/08. Com efeito, referida Medida Provisória foi rejeitada pela Câmara dos Deputados (publicação no Diário Oficial da União em 12-02-2009), sem que as relações jurídicas dela decorrentes fossem regulamentadas pelo Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 62 da CF/88, o que conduz para a convalidação dos seus efeitos, a teor do que dispõe o § 11, do referido dispositivo Constitucional. Vale dizer, rejeitada, essa espécie normativa perdeu sua eficácia desde o momento da sua edição (ex tunc). Entretanto, continuará regulando, com força de lei, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados no período de sua vigência. No que diz respeito aos requisitos constitucionais de relevância e urgência, cumpre referir que o Supremo Tribunal Federal, de há muito pacificou a controvérsia, firmando orientação no sentido de que descabe a sua apreciação pelo Poder Judiciário, pois se trata de questão revestida de caráter político, afeta à discricionariedade do chefe do Poder Executivo. Tal assertiva, todavia, não se reveste de caráter absoluto, cedendo espaço para os casos em que a inconstitucionalidade for flagrante e objetiva, ou, por outras palavras, quando ficar caracterizado o manifesto abuso na utilização destes pressupostos, o que não se verifica no caso dos autos. Tese contrária, vale registrar, implicaria em inegável ingerência de um poder sobre o outro, o que afrontaria o princípio fundamental esculpido no art. 2º da Constituição Federal, mormente porque estaria o Poder Judiciário se imiscuindo em questões de cunho eminentemente político, de competência privativa do chefe do Executivo’ (…) Por tais fundamentos, é de se acolher a irresignação da União e do Instituto Profissional Laura Vicuna, para reformar a sentença, com o reconhecimento da improcedência da ação popular” (fls. 121-127, vol. 7).
    10. Este Supremo Tribunal reconhece a validade da Medida Provisória n. 446/2008 em seu período de vigência, concluindo não caber ao Judiciário, como norma, o exame dos requisitos de relevância e urgência de medida provisória e não haver ofensa aos §§ 3º e 11 do art. 62 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.023.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ANULAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 446/2008. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.100.326-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008. 1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios” (RE n. 1.085.053-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. CEBAS. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI 8.212/1991. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.100.057-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 8.11.2018).
     11. Quanto à alegada inconstitucionalidade material da Medida Provisória n. 446/2008, no acórdão recorrido se assentou que a renovação de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da medida provisória, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para a fruição da imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição da República.
    Descabe, portanto, cogitar-se de ofensa a dispositivos constitucionais ou aos princípios da isonomia, da moralidade administrativa, da eficiência do serviço público, da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição, como alegado pelo recorrente e pelo agravante.
    12. Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos análogos à espécie vertente: Recurso Extraordinário n. 1.270.677, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.109.828, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.6.2020; Recurso Extraordinário n. 937.517, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2020; Recurso Extraordinário n. 1.084.062, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.4.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.248.207, de minha relatoria, DJe 18.12.2019. 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    13. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Luiz Cláudio de Lemos Tavares e ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para correção da autuação deste processo, pois o recurso extraordinário interposto por Luiz Cláudio de Lemos Tavares não foi admitido na origem, pelo que interposto agravo nos autos principais.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora